Tribunal: TJSP
Processo: 2029102-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
res a maior – Adesão voluntária a acordo de parcelamento – Pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas do acordo – Impossibilidade – Depósito que se exerce como faculdade do contribuinte para suspender a exigibilidade do débito (art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ) – Exigibilidade, contudo, que já está suspensa por força da adesão ao parcelamento (art. 151, VI, do CTN) – Pretensão indireta de se furtar ao sistema de precatórios no caso de eventual procedência do pedido principal – Ausência de amparo legal – Ausência, ademais, de risco de dano gravo ou de difícil reparação – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029102-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Henrique Harris Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/08/2021

Data de publicação:

18/08/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – Obras de ampliação de imóvel urbano – Alegada majoração da base de cálculo do IPTU superior àquela que seria devida em virtude do acréscimo de área construída – Lançamentos complementares a maior – Adesão voluntária a acordo de parcelamento – Pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – Obras de ampliação de imóvel urbano – Alegada majoração da base de cálculo do IPTU superior àquela que seria devida em virtude do acréscimo de área construída – Lançamentos complementares a maior – Adesão voluntária a acordo de parcelamento – Pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas do acordo – Impossibilidade – Depósito que se exerce como faculdade do contribuinte para suspender a exigibilidade do débito (art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ) – Exigibilidade, contudo, que já está suspensa por força da adesão ao parcelamento (art. 151, VI, do CTN) – Pretensão indireta de se furtar ao sistema de precatórios no caso de eventual procedência do pedido principal – Ausência de amparo legal – Ausência, ademais, de risco de dano gravo ou de difícil reparação – RECURSO DESPROVIDO.